Tribunal: TCU
Processo: 029.280/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e da implementação de recomendações feitas em auditoria sobre os dispêndios do setor de oncologia no Estado de Sergipe, em especial os destinados ao Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) e à Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 7454/2018-TCU-Segunda Câmara , pela Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Cláudio Mitidieri Simões a multa prevista no art. 58, IV e § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. considerar não cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 342/2025-TCU-Plenário e fixar novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, para que o atual Secretário de Estado da Saúde de Sergipe promova o efetivo cumprimento das determinações, alertando que o não atendimento às referidas determinações poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU, 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/92, diante do não atendimento à notificação; 9.4. encaminhar cópia do Acórdão ao responsável e aos demais interessados; e 9.5. autorizar novo ciclo de monitoramento, com fundamento no § 1o, do art. 17 c/c o inciso I, do art. 2o, da Resolução-TCU 315/2020.